Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Pena. Consequências. Direito de recorrer em liberdade.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu padrinho, a levou para local ermo em motocicleta, tocou no seu pênis e tentou introduzir o dedo em seu ânus, coerentes e harmônicas com os depoimentos das testemunhas e imagens de câmeras de segurança, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Não se valoram negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado à vítima de estupro não extrapola o normal previsto para o crime.
3 - Mantém-se a causa de aumento do art. 226, II, do CP se a denúncia narra a circunstância de que o réu é padrinho da vítima e as provas demonstram que ele exercia autoridade sobre ela.
4 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal, foi condenado no regime fechado.
5 - Apelação provida em parte.